Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003694-83.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO ALBUQUERQUE REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado por JOÃO ALBUQUERQUE REIS contra decisão desta Presidência (ID 34911206) que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos. Insiste que o agravo no recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação dos enunciados sumulares 282 e 356, ambos do STF, e não na aplicação da sistemática da repercussão geral, razão pela qual deveria ter sido apreciado pela Corte Suprema. Sustenta ter havido equívoco tanto desta Corte de Justiça como do Supremo Tribunal Federal na decisão de não conhecimento do agravo. Pede, assim, a observância do comando previsto no artigo 1.042, § 4o, do Código de Processo Civil. II – A insurgência não merece ser acolhida. De início, cumpre registrar a trajetória do processo. Conforme relatado na decisão de ID 34204532, esta Presidência, em decisão híbrida (ID 25697281), admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, bem como, negou seguimento a este último quanto ao Tema 660 (ARE 748.371), ambos manejados pelo ora requerente. A parte insurgiu-se apenas quanto à inadmissão do apelo extremo, interpondo o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC. O STJ negou provimento ao apelo (ID 34191839). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX (ID 34191849), entendeu que a tese de inadmissão amparava-se unicamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, não sendo cabível, portanto, o recurso fundamentado no artigo 1.042 do CPC. Ato contínuo, esta Presidência não conheceu do recurso de ID 26410683. Inconformada, a parte opôs embargos de declaração, apelo este rejeitado (ID 34911206). Novamente, a parte insurge-se contra ordem emanada da Corte Suprema, repisando os argumentos trazidos em sede de aclaratórios. Vê-se, dessa forma, que, ao contrário do que afirma o recorrente, não há desacerto na decisão combatida, uma vez que a aplicação da sistemática dos repetitivos por esta Corte de Justiça se deu em estrito cumprimento à determinação advinda do próprio STF. Por fim, tendo em vista a rejeição do pedido de reconsideração, não há que se falar em conversão de tal pleito em agravo interno, razão pela qual deixo de apreciá-lo. III – Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014